Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA: 24 HORAS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).
2. Confirma-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de pneumonia, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente.
3. Nas hipóteses de emergência/urgência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória o atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98.
4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.